Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747760-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ALVES LESSA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente afere-se que a objeção de pré-executividade formulada pela agravante, cujo indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo nela veiculado perfaz o objeto do vertente agravo, fora apreciada pelo Juízo de origem e rejeitada[1]. Sob essa realidade, a apreciação da objeção de pré-executividade que aviara repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada irreversivelmente superada e prejudicada, pois já insubsistente o provimento submetido a reexame. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão e, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 221447078 (fls. 656/661), Cumprimento de Sentença no 0737691-32.2023.8.07.0001.